Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-88.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCRIÇÃO FÁTICA NA DENÚNCIA SEM CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL POR INEXISTÊNCIA DOS FATOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INCABÍVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ADEQUADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal (por três vezes).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada ao réu (art. 217-A, caput, por três vezes, na forma da Lei Maria da Penha); (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente no tocante ao aumento em razão da continuidade delitiva, à incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP, ao regime inicial aplicado e ao valor indenizatório fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse recursal resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Havendo equívocos na descrição dos fatos na denúncia - especificamente no tocante ao ano em que teriam ocorrido os dois primeiros episódios de abuso sexual - e não tendo o Ministério Público promovido o necessário aditamento, impõe-se a absolvição em relação a tais capítulos, diante do manifesto prejuízo ao exercício da ampla defesa.
5. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
7. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que a ausência de laudo técnico não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro (passível de ser consumado por atos diversos da conjunção carnal).
8. Cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, pelo fato de o acusado ostentar qualificativo pessoal de tio da vítima.
9. Estando demonstrado o dolo de satisfazer a própria lascívia por meio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal cometido contra menor de 14 anos, cuja violência é presumida, impõe-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), não havendo falar em desclassificação para o crime de submeter criança ou adolescente a situação de vexame ou constrangimento (art. 232 do ECA) ou de importunação sexual (art. 215-A do CP).
10. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando-se os valores habitualmente praticados por esta Corte.

IV. DISPOSTIVO:
11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 226, II, 71 e 215-A. CPP, arts. 386, VII, e 577; ECA, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022; TJDFT, Acórdão 1650322, 07015375720208070021, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022; TJDFT, Acórdão 1413330, 07049481720208070019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022; TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023; TJDFT, Acórdão 1774689, 07092814220208070009, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1835824, 07132391120218070006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024.